Tribunal: TJBA
Processo: 8012386-59.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012386-59.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VICTOR ARAUJO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVEL Nº
8012386-59.2023.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
VICTOR ARAUJO DOS ANJOS
, e, como agravada,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao

agravo interno
.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora